Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-14.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700992-14.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE BIRINO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os patronos do réu comunicam a renúncia ao mandato que lhes foi conferido pelo réu, ora apelante, mas não comprovam o cumprimento da formalidade prevista no art. 45 do CPC, que se aplica de forma subsidiária ao processo penal, nos termos do art. 3o do CPP. Intimem-se os advogados para que tragam aos autos o comprovante de que o mandante foi cientificado da renúncia. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de permanecerem vinculados ao processo, que já se encontra em fase de julgamento. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 17:59:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator